Tribunal: TJBA
Processo: 8032489-02.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032489-02.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JORGE SILVA SOUZA Advogado(s): LUCIANA VALE DE OLIVEIRA BISPO, WELLINGTON ANTONIO DE OLIVEIRA BISPO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO QUE PASSOU A INATIVIDADE NA GRADUAÇÃO DE 1.º SARGENTO. PROVENTOS QUE DEVE SER PAGOS PELO POSTO DE 1.º TENENTE. GCET. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. GRATIFICAÇÃO INCORPORÁVEL QUE DEVE SER PAGA DE ACORDO COM O PERCENTUAL PREVISTO PARA O POSTO SOBRE O QUAL SÃO CALCULADOS OS PROVENTOS. MAJORAÇÃO PARA 125% (CENTO E VINTE E CINCO POR CENTO). CABIMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança pleiteada por Jorge Silva Souza para determinar a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, no percentual de 125%, com efeitos financeiros a partir da impetração do mandado de segurança. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se há omissão do acórdão quanto à existência de coisa julgada formada em processo anterior com identidade de partes, pedido e causa de pedir; (ii) saber se é necessária a menção expressa à prescrição quinquenal na parte dispositiva da decisão; e (iii) saber se o acórdão deveria ter determinado expressamente a compensação de valores eventualmente pagos ao impetrante para evitar enriquecimento ilícito. III. Razões de decidir 3. Os embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, sendo incabível sua utilização para rediscutir fundamentos já analisados. 4. Não se reconhece identidade suficiente entre os processos para configurar coisa julgada material, ante a natureza de trato sucessivo da obrigação discutida. 5. A prescrição quinquenal não se aplica, pois os efeitos da segurança foram expressamente fixados a partir da impetração do mandado de segurança. 6. A compensação de valores eventualmente pagos é matéria a ser tratada na fase de execução, não configurando omissão no julgado. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. A reiteração de argumentos rejeitados na decisão embargada não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição. 2. O reconhecimento de direito em mandado de segurança quanto a verba de trato sucessivo não viola coisa julgada formada em ação anterior, dada a renovação dos efeitos do ato administrativo. 3. A prescrição quinquenal não incide sobre valores reconhecidos a partir da impetração do mandado de segurança. 4. A compensação de valores pagos deve ser analisada na fase de cumprimento da decisão.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 485, V, 509 e 535; CC, art. 884; Decreto n.º 20.910/1932. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF n.º 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8032489-02.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA, e como embargado JORGE SILVA SOUZA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos embargos, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22